Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC.
I. A garantia do cumprimento de sentença por penhora no rosto dos autos não traduz pagamento voluntário e por isso não afasta a incidência dos acréscimos de que cuida o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.